Tribunal: TJPA
Processo: 0807592-74.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807592-74.2024.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0807592-74.2024.8.14.0028
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA E TDAH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o Estado e o Município de Marabá ao fornecimento de medicamentos (Risperidona e Imipramina), exames (eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico) e terapias (ocupacional e seriadas) a criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com direcionamento primário da obrigação conforme as competências no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda diante da gestão plena de saúde pelo Município de Marabá; (ii) estabelecer se é possível impor obrigação de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde ao Estado, inclusive quanto à medicação Imipramina, que o apelante alega não integrar a RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme interpretação do art. 196 da CF/88 e entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral, não sendo afastada pela descentralização administrativa do SUS ou pela gestão plena exercida pelo Município.

4.

O direcionamento da obrigação de fazer deve observar a repartição de competências estabelecida pelas normas do SUS e pelas listas oficiais de medicamentos, conforme autorizado pelo STF no Tema 1234, podendo o magistrado atribuir a responsabilidade conforme a aptidão do ente público.

5.

O medicamento Imipramina consta na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) do Município de Marabá, não se tratando, portanto, de medicamento excepcional ou não padronizado, o que afasta a incidência do Tema 106 do STJ e direciona sua aquisição ao Município.

6.

A Risperidona integra o Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo sua aquisição, armazenamento e dispensação responsabilidade prioritária do Estado, nos termos da Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde.

7.

A vulnerabilidade da criança diagnosticada com TEA e TDAH, somada à urgência e natureza indisponível do direito à saúde, justifica a atuação judicial para assegurar a prestação do tratamento integral, vedando a negativa de fornecimento com base na alegação de reserva do possível.

8.

A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para ajustar o direcionamento da obrigação de fornecimento da medicação Imipramina ao Município de Marabá, mantendo-se, no mais, a responsabilização solidária dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a competência e a disponibilidade de medicamentos no SUS.

2.

O fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME é obrigação prioritária do Município responsável por sua incorporação.

3.

O fornecimento de medicamentos do Grupo 1B do CEAF, como a Risperidona, é obrigação prioritária do Estado, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

4.

A gestão plena de saúde não afasta a legitimidade passiva do Estado em demandas que visem à efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 487, I; Portaria de Consolidação MS nº 2/2017, art. 49, I, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJPA, ApCiv 0800743-50.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.06.2025; TJPA, AI 0804798-04.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.06.2023; TJMG, AI 3582285-65.2024.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Marabá – PA, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que a criança I.P.D.C., com quatro anos de idade, pessoa com deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento multidisciplinar, incluindo o uso dos medicamentos Risperidona e Imipramina, bem como a realização de exames como eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico e terapias diversas, incluindo terapia ocupacional (dez sessões por mês) e terapias seriadas para tratamento de TEA e TDAH. Alegou, ainda, que tais serviços e medicamentos não estavam sendo fornecidos pelo Poder Público, mesmo após solicitação à Secretaria Municipal de Saúde. Diante disso, requereu, liminarmente e ao final, que fosse determinado ao Município de Marabá, e em caso de impossibilidade orçamentária, ao Estado do Pará, o fornecimento de todos os meios necessários ao tratamento da menor.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar os RÉUS: ESTADO DO PARA e MUNICIPIO DE MARABA à obrigação de prestar medicações Risperidona e Imipramina, os exames de eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico, terapia ocupacional (10 sessões/mês) e terapias seriadas para tratamento de TEA/TDH ao(à) paciente ISADORA PASSOS DA CONCEIÇAO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em relação ao pedido de direcionamento da obrigação de fazer, deve o requerido MUNICÍPIO DE MARABÁ suportar, de forma primária, a responsabilidade pelo fornecimento dos exames médicos e terapias, eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico, terapia ocupacional (10 sessões/mês), terapias seriadas decorrente de TEA/TDH , e somente, em caso de impossibilidade orçamentária, a obrigação de fazer deverá ser redirecionada ao requerido ESTADO DO PARÁ, o qual tem responsabilidade primária pelo fornecimento de Risperidona e Imipramina.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação, no qual, inicialmente, argui a ilegitimidade passiva ao sustentar que o Município de Marabá detém Gestão Plena do Sistema Único de Saúde, sendo o ente responsável pela execução dos serviços de média e alta complexidade, incluindo os exames e terapias pleiteados. Alega, ainda, que o Estado já cumpre com sua obrigação constitucional e legal ao realizar o repasse de verbas públicas e apoio técnico aos Municípios, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pela omissão do ente municipal.

O apelante argumenta que a medicação Imipramina não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que não foram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para impor ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados, conforme o julgamento do Tema 106 do STJ (REsp 1657156/RJ) e os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a obrigação do Estado do Pará no fornecimento dos serviços e medicamentos prescritos, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do Município de Marabá.

Em contrarrazões (id.

28990972), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da sentença, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantia do direito à saúde, conforme o disposto nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, bem como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Sustenta que o tratamento da menor está devidamente comprovado por laudos médicos, e que a jurisprudência permite a imposição da obrigação de fazer a qualquer um dos entes federados, independentemente da gestão plena, sem prejuízo do direito de regresso entre eles.

O Ministério Público de 2º Grau, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, manifestou-se nos autos, ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Marabá, considerando suficiente a manifestação anterior da instância de origem (id.

29155896).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de Marabá à obrigação de fornecer à criança I.P.D.C., os medicamentos Risperidona e Imipramina, bem como realizar exames de eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico, e prestar sessões de terapia ocupacional e terapias seriadas destinadas ao tratamento de TEA/TDH.

Inicialmente, é preciso consignar que a Constituição Federal de 1988 consagra, no artigo 196, o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde. Tal normativo, de natureza fundamental, impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a efetivação deste direito.

No caso concreto, a sentença combatida reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Marabá, determinando a ambos o fornecimento dos tratamentos e medicamentos requeridos. A irresignação do Estado recai, em síntese, sobre dois pontos: (i) a alegada responsabilidade exclusiva do Município de Marabá em razão da gestão plena em saúde; e (ii) a ausência de obrigação estatal no fornecimento da medicação Imipramina, por não estar incorporada nas listas oficiais do SUS.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Quanto à primeira alegação, é firme o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral
, no sentido de que
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
”
, competindo ao julgador, nos termos da descentralização administrativa do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto ou competente segundo as regras de repartição.

Logo, a gestão plena do SUS pelo Município de Marabá não afasta a responsabilidade solidária do Estado do Pará, tampouco o exime da obrigação de assegurar o fornecimento dos serviços de saúde pleiteados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E TERAPIAS OCUPACIONAIS . MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem apoio psicopedagógico com mediador, profissional de apoio em sala de aula regular, terapia ocupacional contínua e acompanhamento fonoaudiológico regular para criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) . 2. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e impôs obrigação solidária aos entes públicos, com fixação de multa diária por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva ad causam em ação que visa assegurar atendimento educacional e terapêutico a criança matriculada em rede municipal; (ii) saber se é possível impor obrigações solidárias aos entes federativos para assegurar direitos fundamentais à saúde e à educação de crianças com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 da repercussão geral . 5. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA) e o Estatuto da Pessoa com Deficiencia impõem deveres objetivos aos entes públicos para garantir, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança com deficiência. 6. A tese da reserva do possível não prevalece diante da urgência e da natureza indisponível do direito à saúde e à educação, especialmente em casos que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade . 7. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais frente à inércia do poder público.
8. Fixação da multa diária em R$ 300,00, limitada a R$ 30 .000,00, revela-se medida proporcional e razoável, compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08007435020248140040 27881993, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME DE PESQUISA MOLECULAR DE X FRÁGIL . TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE . PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1(...) 2-
O caso dos autos trata de exame aprovado pela ANVISA, porém não oferecido pela rede pública de saúde; não havendo competência exclusiva da União na espécie; merecendo homenagem o entendimento firmado pelo STF, no Tema 793, de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde;
3
- No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta; 3- É cediço que, em casos de transtorno do espectro autista, a partir do momento em que se faz a suspeita clínica, os exames devem ser realizados o mais cedo possível para o desenvolvimento de um plano de manejo específico para o paciente e aplicação das terapias corretas; 4- Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde e à vida do paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;
(...) Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08047980420238140000 14708856, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

No que toca ao medicamento
Imipramina
, também não assiste razão ao recorrente. Embora o Estado alegue se tratar de fármaco não padronizado, existe demonstração nos autos de que o mesmo está disponível na lista oficial de medicamentos disponibilizados pela REMUME – Relação Municipal de Medicamentos do Município de Marabá, conforme consta no documento de ID. 28990956.

Verifica-se, ademais, que o custo da medicação, de acordo com o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) divulgado pela CMED, não ultrapassa o valor de R$ 84,86 (oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), o que afasta a incidência do
Tema 1234 do STF
, que trata da competência da Justiça Federal e legitimidade da União nas demandas cujo custo anual do tratamento supere 210 salários mínimos, o que claramente não se verifica no presente caso.

Por conseguinte,
por se tratar de medicação já incorporada pela REMUME, a obrigação de fornecimento deve ser direcionada ao Município de Marabá
, nos termos do Tema 793, afastando-se, assim, a aplicação do

Tema 106 do STJ
, o qual exige, para fornecimento de medicamento fora do rol do SUS, requisitos cumulativos que não se aplicam ao presente caso, justamente porque
a Imipramina está devidamente padronizada e disponível na rede municipal de saúde.

Importa destacar que, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2024, o medicamento
Risperidona
,
trata-se de fármaco classificado no Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e consoante o art. 49, inciso I, alínea “b”, da Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde, os medicamentos do Grupo 1B são de aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal.:

b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, b) (com redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)

Acerca da repartição de competências, colaciono jurisprudência que reflete o entendimento consolidado sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS .
MEDICAMENTO INCLUÍDO NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) - GRUPO 1B. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO ESTADO.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CATAGUASES contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por E .M.F.M. em face do ESTADO DE MINAS GERAIS e do próprio Município, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento "Risperidona 2mg" no prazo de cinco dias, sob pena de sequestro de verba pública
. O Município requer que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Minas Gerais, alegando a responsabilidade solidária dos entes federados e a necessidade de observância da hierarquização das competências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a quem deve ser direcionado o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento "Risperidona 2mg", padronizado pelo SUS e incluído no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) - Grupo 1B; (ii) definir se a responsabilidade do Município de Cataguases é subsidiária em relação à do Estado de Minas Gerais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º, 23, II, e 196), impõe aos entes federados o dever solidário de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde . 4. No julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), o STF fixou a tese de que, nos casos de fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS, o cumprimento da obrigação deve observar as competências estabelecidas no Anexo I do acórdão, cabendo ao ente responsável segundo a classificação do medicamento assumir a respo nsabilidade principal pelo fornecimento . 5.
O medicamento "Risperidona 2mg" consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e está incluído no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1B, cuja responsabilidade é compartilhada entre a União e os Estados. O financiamento compete à União, enquanto a aquisição, a programação, a distribuição e a dispensação cabem ao Estado de Minas Gerais, conforme a sistemática fixada no julgamento do Tema 1234 do STF. 6 .
Assim, cabe ao Estado de Minas Gerais, prioritariamente, o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento, enquanto a responsabilidade do Município de Cataguases é subsidiária, devendo ser acionada apenas em caso de omissão ou inércia do Estado. 7. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, mas apenas organiza a execução da medida, conforme a hierarquização de competências estabelecida pelo STF no Tema 1234. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1
. O fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS e incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1B, deve ser cumprido prioritariamente pelo Estado responsável pela aquisição, programação, distribuição e dispensação do fármaco
. 2. A responsabilidade do Município, nesses casos, é subsidiária, sendo exigida apenas em caso de inércia ou omissão do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min . Gilmar Mendes, j. 23.02.2023 . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35822856520248130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2025). (grifei).

Portanto, correta a sentença ao imputar ao Estado do Pará a obrigação de fornecimento. Ressalte-se que o profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente é quem detém a autoridade técnica para indicar o tratamento mais adequado, conforme o princípio da proteção integral e da dignidade da pessoa humana.

Com relação aos
exames de eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico, e terapias seriadas
,
deve-se reiterar a aplicação do entendimento firmado no
Tema 793 do STF
, que consagra a responsabilidade solidária entre os entes federativos na tutela do direito à saúde.

A gestão descentralizada do SUS não pode servir como óbice ao atendimento do cidadão, sobretudo quando se cuida de criança em situação de vulnerabilidade, diagnosticada com TEA e TDHA. Assim, diante da necessidade do tratamento e da comprovada hipossuficiência da paciente, mantém-se a condenação solidária dos entes públicos.

A sentença, portanto, mostra-se escorreita ao reconhecer a responsabilidade solidária e ao direcionar, segundo a repartição de competências e disponibilidade de medicamentos, a obrigação a cada ente conforme sua atribuição. Apenas se faz necessária sua
parcial reforma para esclarecer que o fornecimento da medicação Imipramina compete ao Município de Marabá, e o da Risperidona ao Estado do Pará
.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para tão somente direcionar a obrigação de fornecimento da medicação Imipramina ao Município de Marabá, por constar na Relação Municipal de Medicamentos – REMUME, conforme distribuição de competências do SUS e política estadual de assistência farmacêutica, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025